Tribunal: TJMT
Processo: 0010259-12.2004.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010259-12.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO CHAGAS - CPF: 580.963.101-00 (APELADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), JULIEN FRANCISCO CHAGAS - CPF: 026.503.601-19 (APELADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
MORTE DE DETENTO NO PRESÍDIO – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

2.
Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade do custodiado, que foi morto dentro do presídio.

3.
Outrossim, demonstrado que a morte do detento deu-se por ausência de cumprimento, pelo Estado, do dever de vigilância, restando evidenciado o dever de indenizar.

4.
Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

6. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e
os juros de mora
devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais

ajuizada por

MARIA CONCEICAO CHAGAS E JULIEN FRANCISCO CHAGAS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, condenando, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na forma do inciso I, §3o, do artigo 85, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a inexistência de nexo causal e ato de terceiro relativo a morte do detento Julimar Francisco Chagas, por outros detentos, na data de 31.08.2003, na Penitenciaria do Pascoal Ramos, haja vista que não há ato omissivo ou comissivo da sua parte, pois, a condutada vítima de emprestar dinheiro e vender drogas dentro do presidio, fez com que os demais presos que lhe deviam soma em dinheiro e em drogas, o executassem com a finalidade de saldar as dívidas.

Alega que o evento fatal decorreu da ação de outros detentos, inexistindo dever de indenizar, de acordo com as provas dos autos, pois, não há como exigir do Estado e seus prepostos, apesar da segurança realizada no presidio Pascoal Ramos em intervalos regulares que impedissem o evento; que não deve responder por danos causados ao preso, por colegas da prisão, já que não houve falha anônima da administração, nem deficiência do serviço de vigilância, inexistindo nexo de causalidade devido a ato praticado por terceiro decorrente da conduta da vítima, ou seja, fundamentada na culpa exclusiva da vítima; que a responsabilidade patrimonial do Estado deverá ser analisada a luz da teoria subjetiva, que exige a comprovação da culpa do poder público, não comprovada nos autos; que acaso mantida condenação, há que se reconhecer a culpa concorrente da vítima para fins de ver reduzido o valor da indenização; que o valor a ser indenizado deve ater-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos termos do artigo 944, parágrafo único do CC.

Sem seu recurso sustenta que no tocante aos juros e correção monetária, o primeiro devem ser fixados em 6% ao ano e a correção monetária a partir da citação.

Aduz que caso seja mantida a condenação os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, com a declaração de sucumbência reciproca.

Por fim prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pela Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7001958 -.

Retifique-se a autuação dos autos, por não estar o processo sujeito a remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação
Indenizatória por Danos Materiais e Morais

ajuizada por

MARIA CONCEICAO CHAGAS E JULIEN FRANCISCO CHAGAS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, condenando, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na forma do inciso I, §3o, do artigo 85, do CPC.

Extrai-se dos autos que
MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGA
e
JULIEN FRANCISCO CHAGAS
ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral e Material no
0010259-12.2004.8.11.0041
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a responsabilização do ente público
em razão da morte do seu filho e pai, Julimar Francisco Chagas, ter ocorrido nas dependências da Penitenciaria Estadual do Pascoal Ramos, em 31 de agosto de 2003, nesta capital.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A questão cinge-se em saber se há responsabilidade do Estado na morte de Julimar Francisco Chagas, onde cumpria pena no regime fechado na penitenciaria do Estado.

Argui o apelante a sua ausência de culpa
nos danos causados ao preso, fundamentada na culpa exclusiva da vítima, uma vez que o mesmo vendia entorpecentes e tinha rixas dentro do estabelecimento prisional.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que,

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Com efeito, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade do custodiado, que foi morto dentro do presídio.

Ora, o dever do Réu é patente no caso em concreto, uma vez que o evento danoso ocorreu em razão da inobservância do dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral dos presos.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que o Estado tem o dever de proteger o detento que se encontra sobre sua responsabilidade, devendo adotar medidas que evitem episódios como registrado na espécie.

In casu
, em que pese a alegação do Estado de
que não deve responder por danos causados ao preso, fundamentada na culpa exclusiva da vítima, uma vez que o mesmo vendia entorpecentes e tinha rixas dentro do estabelecimento prisional; tal argumento não deve prosperar, de modo que o apelante não pode alegar a sua própria torpeza, cabendo ao Estado o dever de segurança e proteção.

Ora, além de melhores condições do sistema carcerário, com contratação de agentes e melhoria na estrutura física, é certo que o Estado tem obrigação de vigiar as celas e resguardar a integridade física dos reeducandos, não permitindo que fiquem submetidos a qualquer tipo de violência.

Não sem propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 841.526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS), firmou a seguinte tese “
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
”.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
MORTE
DE
DETENTO
POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO
– GENITORES DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos
detentos
que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. (Ap 42020/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MORTE
DE
DETENTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento jurisprudencial, consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da Administração Pública na hipótese de
morte
de
detento
no interior de estabelecimento prisional é objetiva, e o ente público somente estaria exonerado do dever de indenizar acaso comprovada a ausência de nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia no caso dos autos (CRF, art. 37, § 6o). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (ED 16646/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

A partir dessa premissa, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado pelos danos causados é medida que se impõe.

Quanto ao valor fixado pelos danos morais, aduz a parte apelando que este deve ser reduzido.

Sabe-se que o
quatum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

Com efeito
se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de evento morte, com dor imensurável aos requerentes, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema prisional.

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerente.

O apelante ainda pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em igual monta à imposta ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito entende-se cabível a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil no caso concreto,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Na espécie o pedido do apelado foi julgado parcialmente procedente, não havendo motivos para que o apelante seja condenado integralmente às verbas sucumbenciais.

Assim, mostra-se totalmente razoável a redistribuição da verba sucumbencial.

Desse modo, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA INICIAL - PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC/1973 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. 2. Impõe-se atender o disposto no art. 21 do CPC/73, vigente à época da publicação da sentença hostilizada, “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.” 3. Apelo provido em parte. (N.U 0008935-55.2010.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

Diante do exposto fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seu recurso que os juros devem ser fixados em 6% ao ano e a correção monetária a partir da citação.

Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Assim a correção monetária deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, de acordo com o IPCA-E, e os juros de mora devem incidir desde a citação, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redistribuir os encargos sucumbenciais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, fixando em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, e determino a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020